Tribunal: TJDFT
Processo: 0705863-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705863-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO VIEIRA DE MELLO SEIFFERT AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor, SÉRGIO ANTONIO VIEIRA DE MELLO SEIFFERT, contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A (autos no 0706347-62.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu fosse o plano de saúde réu compelido a proceder com a cobertura integral imediata do tratamento oncológico de radioterapia. Sustenta o autor agravante, em suas razões recursais (id 68922136), que é segurado do plano de saúde, e que, segundo relatório médico datado de 14/01/2025, necessita realizar o tratamento radioterápico com urgência. Afirma que o plano de saúde réu negou a cobertura, sob alegação de que a doença que acomete o autor é preexistente, e que incidiria a cobertura parcial temporária (CPT), com prazo de carência de 24 meses. Assevera que o plano de saúde desconsiderou o artigo 35-C, I, da Lei 9.656/98, acerca da necessidade de cobertura de tratamento de urgência/emergência. Defende que a limitação de cobertura pelo prazo de 24 meses só é lícita para os casos ordinários, ou seja, não assinalados pelo médico assistente como de urgência/emergência. Aduz que, de acordo com relatórios médicos colacionados aos autos principais, o atraso de diagnóstico e de tratamento podem implicar progressão da doença, perda de chance de tratamento e diminuição da qualidade e da expectativa de vida. Argumenta que, embora as Resoluções Normativas da ANS permitam período de carência de até 24 meses nos casos de doença preexistente e cobertura parcial temporária, nada mencionam acerca dos casos de urgência e emergência, havendo, por outro lado, norma cogente (Lei 9.656/98) estipulando prazo de carência de apenas 24 horas para atendimentos de urgência e emergência. Entende que, havendo antinomia aparente de normas, deve prevalecer a mais benéfica ao consumidor, e que, mesmo que houvesse carência para cobertura parcial temporária, a cláusula seria nula de pleno direito. Afirma se tratar de paciente oncológico, e que, por ser doença grave e potencialmente terminal, resta comprovado o perigo de dano irreparável, sobretudo porque o relatório médico enfatizou que somente o tratamento de urgência é capaz de aumentar as chances de cura e de sobrevida do agravante. Entende não haver perigo de irreversibilidade da medida, pois caso, ao final do processo, não seja reconhecido seu direito, o autor agravante pode ser condenado a restituir os valores ao plano de saúde. Acrescenta que há perigo de irreversibilidade oposta, na medida em que a não concessão da liminar pode trazer sérios prejuízos à integridade física do autor, inclusive alta chance de perder a janela de oportunidade de tratamento, com possibilidade até de morte. Afirma estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a probabilidade do direito, considerando a súmula 597 do STJ, que proíbe a aplicação de prazos de carência superiores a 24 horas em casos de urgência/emergência, bem como a abusividade da cláusula que limita a cobertura em situações de urgência e emergência. Quanto ao perigo da demora, alega estar demonstrado, conforme laudos médicos anexados aos autos principais, que recomendam a radioterapia de urgência, sob pena de possível perda da chance de tratamento. Ao final, formula os seguintes pedidos: “8) DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS Ante o exposto, liminarmente REQUER que a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para condenar a Agravada a providenciar a cobertura do tratamento oncológico de radioterapia, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento da tutela antecipada, a fim de garantir efetividade à medida e punição da Agravada se inobservar a decisão judicial. Ademais, REQUER que seja CONHECIDO e PROVIDO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO para confirmar a tutela recursal requerida pelos seus próprios termos.” (id 68922136 – p. 21). Preparo regular (id 68922841). Brevemente relatado. DECIDO. Quanto ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pelo autor agravante, não estão configurados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal, notadamente a probabilidade do direito. No caso concreto, o autor foi diagnosticado em 2022 com câncer de próstata, tendo se submetido a eficaz tratamento, à época (ids 225188208 e 225188209 dos autos principais no 0706347-62.2025.8.07.0001). De acordo com a carteirinha digital (id 225215465 – origem), a adesão ao plano de saúde réu ocorreu em 05/10/2023, donde se conclui que a doença que acometeu o autor foi preexistente ao início da vigência do contrato com o plano de saúde réu. No final de 2024, o autor apresentou aumento no marcador sanguíneo PSA, conforme exame de id 225188209 –p. 6, passando a contar 0,32 ng/ml (valor de referência até 4,00 ng/ml), o que justificou o pedido médico de radioterapia, redigido nos seguintes termos: “O paciente Sérgio Antonio Vieira de Mello Seiffert, 66 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata de risco intermediário desfavorável (PSAi 4 // Gleason 7 [4+3] //pT2c). Paciente foi submetido em 07/2022 a prostatectomia radical, com finalidade curativa, evoluindo com queda importante de PSA (Nadir 0,06). Durante seguimento, paciente apresentou aumento de PSA (0,3), confirmado com 2a aferição (0,3) caracterizando recidiva bioquímica de risco baixo. PET-TC oncológico com PSMA sem captação/lesão visível. Necessita de tratamento radioterápico de resgate em caráter de urgência, para aumentar chances de cura.” (id 225188197 - origem). Formulado requerimento de cobertura do tratamento ao plano de saúde, sobreveio a seguinte reposta negativa: “Procedimento: Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe (IMRT) - por tratamento Motivo da Negativa: Carência por CPT (Cobertura Parcial Temporária) A Resolução Normativa no 465, art. 1o, inciso §§ 1o e 2o diz que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes – DLP, os quais deverão observar os respectivos prazos de carência. Para o procedimento solicitado, após análise da auditoria médica, foi identificada a DLP (Doença Lesão Preexistente) - Câncer de próstata. Deste modo, devido a Carência por Cobertura Parcial Temporária até 04/10/2025 o procedimento solicitado pelo(a) Dr(a) ERONILDES SALUSTIANO BATALHA FILHO, CRM 15406 não foi autorizado.” (id 225188200 - origem). Como se pode observar, conquanto o relatório médico indique que o autor tem recomendação para a radioterapia, não há demonstração, de plano, de que seja procedimento de urgência e emergência, nem tampouco de que sua não realização antes da instauração do contraditório na demanda de origem coloque o autor em perigo de morte ou de irreversível comprometimento de sua saúde. Sobreleva notar que, de acordo com o próprio relatório do médico assistente, a identificação de recidiva bioquímica seria de “risco baixo”, além do que foi realizado “PET-TC oncológico com PSMA sem captação/lesão visível”, a indicar que a configuração de urgência e emergência merece análise mais aprofundada. Necessário, assim, estabelecer o contraditório na demanda principal a fim de colher elementos de prova acerca da alegada negativa e da obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao autor. Ressalte-se que a tramitação do agravo costuma ser célere, de modo que o objeto recursal deve ser examinado no mérito pelo Colegiado, que é o juízo natural do agravo. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que ainda não houve a citação do agravado, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora